Tribunal: STJ
Processo: 0492946-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060419 - SC(2025/0492946-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL SILVA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
HABEAS CORPUS
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
impetrado em favor de paciente acusado da prática
habeas corpus
de delitos previstos nos arts. 240, § 2o, II e III, e 241-B do ECA, com prisão
em flagrante convertida em preventiva e denúncia recebida.
2. No
originário, a defesa sustentou nulidade das provas
habeas corpus
digitais por quebra da cadeia de custódia, com pedido de desentranhamento
dos elementos, trancamento da ação penal por ausência de justa causa e
revogação da prisão preventiva, pleitos reiterados no agravo regimental sob o
argumento de que a ilegalidade estaria demonstrada por prova pré-constituída.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, na via estreita do habeas
, é possível reconhecer, de plano, nulidade absoluta das provas digitais
corpus
por suposta quebra da cadeia de custódia, inclusive em razão de ausência de
geração de
espelhada e de alegada violação da “mesmidade”,
hash/imagem
sem exame pericial e contraditório; (ii) saber se a teoria dos frutos da árvore
envenenada autoriza, desde logo, a extensão da nulidade às provas derivadas
dos elementos digitais questionados; (iii) saber se há ausência de justa causa
para a ação penal, apta a ensejar o seu trancamento em
; (iv)
habeas corpus
saber se há ilegalidade patente que imponha a revogação da prisão preventiva
do paciente.
III. Razões de decidir
4. A aferição da integridade e autenticidade dos vestígios digitais, inclusive
quanto à observância da cadeia de custódia, exige exame pericial e debate sob
contraditório, sendo incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
a declaração de nulidade automática com base apenas em
habeas corpus
alegações defensivas.
5. A entrega voluntária do aparelho celular por particular não afasta a
necessidade de preservação técnica, mas, na fase processual em exame,
Documento eletrônico VDA55994924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a915512-842c-4093-894e-6d0f49d17ef3

inexistem indícios mínimos de contaminação ou adulteração do material,
havendo, ao contrário, determinação de realização de perícia, o que afasta,
por ora, a configuração de quebra da cadeia de custódia.
6. A ausência de certificadores específicos, como geração de
ou imagem
hash
espelhada, não implica, por si só, nulidade ou imprestabilidade das provas
digitais, devendo eventual irregularidade ser avaliada à luz da confiabilidade
concreta do material e do conjunto probatório, após a instrução e o exame
técnico.
7. Inexistindo, até o momento, vício configurado na cadeia de custódia ou
demonstração objetiva de adulteração, não há como aplicar, de imediato, a
teoria dos frutos da árvore envenenada para afastar as provas digitais e as
supostas provas derivadas, cuja eventual inadmissibilidade dependerá de
apuração técnica e processual na origem.
8. Há lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia,
consubstanciado em boletim de ocorrência, relatos sobre a visualização de
vídeos no aparelho celular, auto de exibição e apreensão de celulares, decisão
de audiência de custódia que menciona mídias anexadas ao auto de prisão em
flagrante, depoimentos e confissão perante a autoridade policial, além de a
peça acusatória atender aos requisitos do
do CPP, o que afasta a
art. 41
alegação de ausência de justa causa e impede o trancamento da ação penal na
via eleita.
9. Não se verifica ilegalidade flagrante na manutenção da ação penal ou da
prisão preventiva, porquanto o exame aprofundado da higidez técnica dos
elementos probatórios digitais e de eventual prejuízo à defesa deve ser
realizado pelo juízo natural, mediante contraditório e perícia, não cabendo ao
substituir a instrução criminal.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a915512-842c-4093-894e-6d0f49d17ef3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060419 - SC(2025/0492946-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL SILVA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
HABEAS CORPUS
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem em
impetrado em favor de paciente acusado da prática
habeas corpus
de delitos previstos nos arts. 240, § 2o, II e III, e 241-B do ECA, com prisão
em flagrante convertida em preventiva e denúncia recebida.
2. No
originário, a defesa sustentou nulidade das provas
habeas corpus
digitais por quebra da cadeia de custódia, com pedido de desentranhamento
dos elementos, trancamento da ação penal por ausência de justa causa e
revogação da prisão preventiva, pleitos reiterados no agravo regimental sob o
argumento de que a ilegalidade estaria demonstrada por prova pré-constituída.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, na via estreita do habeas
, é possível reconhecer, de plano, nulidade absoluta das provas digitais
corpus
por suposta quebra da cadeia de custódia, inclusive em razão de ausência de
geração de
espelhada e de alegada violação da “mesmidade”,
hash/imagem
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

sem exame pericial e contraditório; (ii) saber se a teoria dos frutos da árvore
envenenada autoriza, desde logo, a extensão da nulidade às provas derivadas
dos elementos digitais questionados; (iii) saber se há ausência de justa causa
para a ação penal, apta a ensejar o seu trancamento em
; (iv)
habeas corpus
saber se há ilegalidade patente que imponha a revogação da prisão preventiva
do paciente.
III. Razões de decidir
4. A aferição da integridade e autenticidade dos vestígios digitais, inclusive
quanto à observância da cadeia de custódia, exige exame pericial e debate sob
contraditório, sendo incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
a declaração de nulidade automática com base apenas em
habeas corpus
alegações defensivas.
5. A entrega voluntária do aparelho celular por particular não afasta a
necessidade de preservação técnica, mas, na fase processual em exame,
inexistem indícios mínimos de contaminação ou adulteração do material,
havendo, ao contrário, determinação de realização de perícia, o que afasta,
por ora, a configuração de quebra da cadeia de custódia.
6. A ausência de certificadores específicos, como geração de
ou imagem
hash
espelhada, não implica, por si só, nulidade ou imprestabilidade das provas
digitais, devendo eventual irregularidade ser avaliada à luz da confiabilidade
concreta do material e do conjunto probatório, após a instrução e o exame
técnico.
7. Inexistindo, até o momento, vício configurado na cadeia de custódia ou
demonstração objetiva de adulteração, não há como aplicar, de imediato, a
teoria dos frutos da árvore envenenada para afastar as provas digitais e as
supostas provas derivadas, cuja eventual inadmissibilidade dependerá de
apuração técnica e processual na origem.
8. Há lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia,
consubstanciado em boletim de ocorrência, relatos sobre a visualização de
vídeos no aparelho celular, auto de exibição e apreensão de celulares, decisão
de audiência de custódia que menciona mídias anexadas ao auto de prisão em
flagrante, depoimentos e confissão perante a autoridade policial, além de a
peça acusatória atender aos requisitos do
do CPP, o que afasta a
art. 41
alegação de ausência de justa causa e impede o trancamento da ação penal na
via eleita.
9. Não se verifica ilegalidade flagrante na manutenção da ação penal ou da
prisão preventiva, porquanto o exame aprofundado da higidez técnica dos
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

elementos probatórios digitais e de eventual prejuízo à defesa deve ser
realizado pelo juízo natural, mediante contraditório e perícia, não cabendo ao
substituir a instrução criminal.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL SILVA FONSECA c
ontra decisão monocrática (fls. 112-118) que denegou a ordem no habeas corpus
impetrado em favor de R. S. F., no qual se sustentava nulidade das provas digitais por
quebra da cadeia de custódia e, por consequência, o desentranhamento dos elementos, o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a revogação da prisão preventiva.
O agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de dilação probatória por
se tratar de ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída; afirma que a entrega
voluntária do aparelho pela avó da vítima não afasta o dever estatal de observar
integralmente a cadeia de custódia; aponta violação da “mesmidade” e a ausência de
geração de hash e imagem espelhada; invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada
para alcançar as provas derivadas; e alega ausência de justa causa para a ação penal (fls.
122-128).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática, reconhecendo a nulidade absoluta das provas digitais e das derivadas,
rejeitando a denúncia por ausência de justa causa e revogando a prisão preventiva (fls.
122-128).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso concreto versa sobre persecução penal em curso, na qual se imputa ao
paciente a prática de delitos previstos nos arts. 240, § 2o, II e III, e 241-B, do ECA, com
prisão em flagrante convertida em preventiva e denúncia recebida na origem, tendo o
acórdão estadual não conhecido de
anterior.
habeas corpus
Na decisão monocrática agravada, foram enfrentadas, ponto a ponto, as teses
defensivas de nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia, de ausência de
justa causa e de necessidade de trancamento da ação penal, à luz dos elementos então pré-
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

constituídos e do estágio processual, com destaque para a designação de audiência e para
a determinação de perícia.
O agravante alega desnecessidade de dilação probatória por se tratar de prova
pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade.
Contudo, a decisão agravada foi explícita ao consignar a inadequação de
reconhecer nulidade de plano na via do
, dada a necessidade de exame
habeas corpus
técnico e contraditório. Transcreve-se:

“Tais fundamentos, vinculados aos elementos de convicção pré-constituídos
nos autos, reforçam que a matéria veiculada demanda aprofundamento
probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, mormente
quando pendente realização e conclusão de exame pericial.” (fl. 114).

Nessa linha, a decisão monocrática sustentou que a aferição da integridade e
autenticidade dos vestígios digitais reclama perícia e debate processual, o que afasta a
possibilidade de decidir, desde logo, pela imprestabilidade.
Quanto à assertiva de que a entrega voluntária do aparelho pela avó não exime
o Estado de observar integralmente a cadeia de custódia, a decisão agravada reconheceu
a necessidade de preservação técnica e, simultaneamente, destacou elementos concretos
do processo, notadamente a providência de perícia já determinada e a inexistência,
naquela fase, de indício mínimo de contaminação. Conforme consta da decisão
monocrática (f. 114):

A decisão de primeiro grau que recebeu a denúncia também rechaçou, nesta
fase processual, a tese defensiva de quebra de cadeia de custódia,
destacando que “as imagens [...] foram, de forma voluntária, fornecidas
pela avó da suposta vítima [...] e, em audiência de custódia, determinou-se a
realização de exame pericial no aparelho” e que, por ora, “não há mínima
evidência de contaminação da prova obtida no celular” (fls. 97-98).

Assim, o fundamento da decisão agravada não presume validade pela origem
privada do vestígio; ressalta, sim, a ausência de sinal objetivo de adulteração e a
submissão do material ao crivo técnico, afastando a nulidade automática.
No tocante à alegação de violação da “mesmidade” e ausência de geração de
espelhada, a decisão monocrática enfrentou a questão e afastou a tese de
hash/imagem
nulidade automática, sem prejuízo de futura avaliação técnica. Veja-se trecho da decisão
recorrida (fls. 114-118):

A orientação consolidada indica que havendo dúvida razoável sobre a
integridade e autenticidade da prova digital, é necessária a realização de
exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o exercício do
contraditório, sem que a ausência de certificação específica (como o
algoritmo hash) implique, automaticamente, nulidade, devendo eventual
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

irregularidade ser sopesada à luz da confiabilidade concreta e do conjunto
probatório (CPP, arts. 158-A e seguintes; CF,
o, LVI). No presente
art. 5
caso, durante a instrução processual poderá ser aferida toda a regularidade
dos elementos probatórios digitais, de modo que não se sustenta qualquer
pedido de nulidade neste momento.
Esta Turma tem precedentes que afastam a alegação de quebra da cadeia de
custódia se não houver demonstração da falta de confiabilidade da prova.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Habeas corpus impetrado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em que se
alega a ilicitude da busca pessoal e a quebra da cadeia de custódia das
provas, resultando na condenação do paciente por tráfico de drogas. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial foi baseada em fundada suspeita, conforme
exigido pelo
do Código de Processo Penal. 3. A questão
art. 244
também envolve a análise da alegada quebra da cadeia de custódia das
drogas apreendidas, comprometendo a confiabilidade dos exames
toxicológicos. 4. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada
com base em fundada suspeita, evidenciada pela tentativa de fuga do
acusado ao avistar a viatura policial em local conhecido pelo tráfico de
drogas. 5. Não se verificou quebra da cadeia de custódia, uma vez que
não há demonstração de que a prova tenha sido comprometida em
6. A análise das alegações de
sua substância ou integralidade.
nulidade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
inviável na via estreita do habeas corpus. 7. Habeas corpus não
conhecido. (HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
981.134/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Paraná que manteve a condenação por homicídio, rejeitando
alegações de nulidade processual por quebra de cadeia de custódia e
decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A defesa
alega violação ao
o, LV, da Constituição Federal, e aos arts. 158-
art. 5
B e 571, V, do Código de Processo Penal, sustentando que as
gravações de câmeras de segurança não foram apresentadas na
íntegra, comprometendo a cadeia de custódia. 3. O Tribunal de origem
destacou a ausência de insurgência da defesa quanto à quebra da
cadeia de custódia, operando-se a preclusão, conforme
VIII,
art. 571,
do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão
em discussão consiste em saber se a alegada quebra de cadeia de
custódia, sem comprovação de elementos que desacreditem as provas, e
a ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa, configuram
nulidade processual. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça exige comprovação da quebra da cadeia
de custódia, apontando elementos que desacreditem a preservação das
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

6. A nulidade no processo penal só pode ser reconhecida
provas.
quando demonstrado prejuízo efetivo, o que não foi comprovado pela
defesa. 7. A condenação, por si só, não gera prejuízo, cabendo ao
agente demonstrar que a nulidade acarretaria absolvição ou
desclassificação da conduta. 8. A decisão do Supremo Tribunal Federal
no Tema 1.068 autoriza a execução imediata da condenação imposta
pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A
quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada com elementos que
desacreditem a preservação das provas. 2. A nulidade processual no
3. A
âmbito penal requer demonstração de prejuízo efetivo à defesa.
execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri é autorizada
pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena
aplicada". Dispositivos relevantes citados:
o, LV; CPP,
CF/1988, art. 5
arts. 158-B, 571, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022;
744.556/RO,
STJ, AgRg no RHC
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j.
147.885/SP,
07.12.2021;
STF,
RE

Tema
1.068.
(
1.235.340/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.207.308/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

A propósito, a Sexta Turma já decidiu que "... a quebra da cadeia de custódia
não configura invariavelmente causa de nulidade processual, mas está
". E
relacionada à eficácia da prova, a ser sopesada em cada caso concreto
que a ausência e código hash "por si só, não implica na imprestabilidade
":
dos elementos apresentados e disponibilizados às partes
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MATCH POINT. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES DEVEM SER SOPESADAS COM
OS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a quebra da cadeia de custódia não
configura invariavelmente causa de nulidade processual, mas está
relacionada à eficácia da prova, a ser sopesada em cada caso
concreto. É dizer, "'o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-
se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até
sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer
interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua
imprestabilidade. [...] Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer
adulteração no iter probatório' (AgRg no HC n.
relator
665.948/MS,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
"
24/8/2021,
30/8/2021)
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
209.764/RJ,
2. Na situação vertente, a
julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
8/5/2025)
alegação defensiva de violação ao
-C do CPP porquanto a
art. 158
autoridade policial, "ao ter acesso ao conteúdo das interceptações, não
[teria enviado] os dados ao Instituto de Criminalística competente para
que as análises fossem realizadas por perito criminal oficial" (e-STJ fl.
309) não subsiste ante a ausência de obrigatoriedade de tal expediente
ex vi da legislação de regência. A própria Corte local, ao enfrentar o
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

tema, consignou não haver "qualquer previsão legal que imponha a
necessidade de nomeação de perito oficial para recebimento dos
dados" (e-STJ fl. 203). 3. Na mesma linha de intelecção, também
asseverou o acórdão ora objurgado que a "autoridade policial
apresentou a íntegra dos áudios e dados decorrentes das interceptações
telefônicas e telemáticas em HD externo. A mídia física foi armazenada
em segurança na secretaria do juízo e o seu conteúdo foi todo
disponibilizado às partes, na forma tal como recebido da autoridade
policial (processo
evento 233,
5011552-55.2020.4.04.7200/SC,
CERT1)" (e-STJ fl. 203), o que leva à conclusão, ao menos nos limites
cognitivos deste recurso - e considerando a atual quadra processual -,
de não haver "quebra da cadeia de custódia quando não evidenciado
risco concreto de adulteração da prova" (AgRg no HC n. 966.080/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
.
19/5/2025) 4. Em relação ao argumento de que "as
informações fornecidas pela autoridade policial não contêm o código
hash gerado antes da coleta" (e-STJ fl. 310), consta do aresto
recorrido que "a utilização do mencionado código se apresenta como
técnica relevante de verificação de autenticidade de arquivos
disponibilizados digitalmente. Contudo, tal circunstância, por si só,
não implica na imprestabilidade dos elementos apresentados e
disponibilizados às partes. Vale rememorar que o Código de Processo
Penal e a
não fazem exigência da utilização da
Lei n. 9.296/96
mencionada certificação para a disponibilização digital dos áudios e
dados obtidos por meio das interceptações telefônicas e telemáticas.
Logo, eventual ausência do mencionado código na certificação dos
dados e diálogos não pode implicar, por si só, a quebra da cadeia de
custódia e nem significa que tenha havido adulteração de arquivos"
(e-STJ fl. 203). A conclusão exarada pelo acórdão recorrido encontra-
se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a
"ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova
diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
989.593/SP,
5.
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/4/2025,
10/4/2025)
Dessarte, nada obsta que a avaliação relativa à eventual quebra na
cadeia de custódia ocorra após a conclusão do iter procedimental,
quando da prolação da sentença, realizado o devido cotejo de todas as
provas produzidas nos autos. 6. Quanto à tese de que "a prova que
fundamenta a denúncia não foi integralmente fornecida à defesa" (e-
STJ fl. 316), consignou-se que "a denúncia não utilizou, em nenhum
momento, os referidos relatórios, havendo apenas menção no final da
peça e sem qualquer prejuízo à defesa. Nesses termos, destacou que
'apenas houve menção genérica às numerações iniciais e finais de cada
tipo de relatório produzido, sendo que não há como dito acima, menção
no corpo da denúncia desses relatórios, portanto não há qualquer
prejuízo à defesa. (163.1) Justificada a existência de inconsistências e a
não utilização dos referidos relatórios no corpo da denúncia, não há
que se falar em nulidade. No mais, reitero que foi juntado aos autos
ofício da PF indicando a apresentação da integralidade do material
obtido na investigação (66.1), sendo que grande parte do material já
estava disponível quando da notificação dos denunciados". 7. Não há
que se falar, portanto, de "nulidade processual diante da ausência de
integralidade dos elementos que subsidiam a denúncia" (e-STJ fl. 254),
ao menos nos limites cognitivos do habeas corpus (e do seu
correspectivo recurso), já que oportunizada a apresentação da
integralidade do referido material, com disponibilização de grande
parte dele, "quando da notificação dos denunciados, permitindo que as
Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

defesas já se adiantassem na análise da narrativa da denúncia e nas
provas já disponíveis". 8. "Hipótese em que, muito embora complexo e
volumoso seja o processo, dado o número de réus e de testemunhas, o
acesso do patrono aos autos foi assegurado, seja pela disponibilização
das peças principais no cartório, das suplementares para carga ou das
mídias pela cópia por dispositivo eletrônico, de modo que foi atendida
a finalidade processual de assegurar às partes a ampla defesa e o
contraditório, em observância ao devido processo legal" (RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
39.823/SP,
DJe
. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg
22/8/2017,
30/8/2017)
no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
210.548/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Desse modo, não procede a pretensão de conferir nulidade automática aos
elementos digitais apenas pela falta de certificadores, sendo necessária a demonstração
de risco ou adulteração efetiva, o que será melhor escrutinado sob contraditório na
instrução.
Relativamente à teoria dos frutos da árvore envenenada, o agravante postula a
extensão da nulidade às provas derivadas.
A decisão agravada, entretanto, registrou que, ausente vício configurado
quanto à cadeia de custódia na fase em que proferida, não há como decretar a
inadmissibilidade dos elementos, nem das supostas derivações, antes do exame pericial e
do contraditório. Nesse sentido: “Dessa forma, não se verifica vício configurado, nesta
sede, quanto à cadeia de custódia capaz de impor a nulidade imediata das provas
digitais e das derivadas, nem se evidencia ausência de justa causa apta a justificar o
” (fl. 118). O raciocínio adotado na decisão agravada
trancamento da ação penal.
condiciona eventual exclusão à verificação técnica e processual, o que não foi infirmado
pelo agravante com elemento novo apto a afastar tal premissa.
No que se refere à alegada ausência de justa causa, o agravante sustenta que
os demais elementos são meras derivações da prova reputada ilícita.
A decisão monocrática, por sua vez, enfatizou que há lastro mínimo para o
recebimento da denúncia, destacando peças e informações que, no âmbito sumário,
indicam materialidade e indícios de autoria, além de a denúncia preencher o
do
art. 41
CPP, conforme segue:

“No que concerne à materialidade e aos indícios de autoria, os autos
revelam elementos suficientes, de forma sumária, para o recebimento da
denúncia [...] boletim de ocorrência e relatos sobre a visualização de vídeos
no aparelho celular [...] auto de exibição e apreensão dos celulares Redmi e
Motorola [...] e, especialmente, a decisão de audiência de custódia que
aponta a existência de mídias anexadas ao APF, o teor dos depoimentos e a
confissão perante a Autoridade Policial quanto à prática de atos libidinosos
e à gravação de conteúdo.” (fl. 114).

Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

A decisão também assentou que a narrativa acusatória atende aos requisitos
formais da exordial, permitindo a ampla defesa (fl. 114). Diante disso, o pedido de
trancamento não encontra suporte, pois demanda exame fático-probatório incompatível
com a via eleita, e não se evidencia, de plano, a inexistência de justa causa.
Por fim, a decisão agravada concluiu pela inexistência de vício imediato e
pela impropriedade, no momento processual, de decretar nulidade ou trancamento,
preservando o exame técnico a ser realizado na origem e o devido processo legal.
Transcreve-se a conclusão:

“Dessa forma, não se verifica vício configurado, nesta sede, quanto à cadeia
de custódia capaz de impor a nulidade imediata das provas digitais e das
derivadas, nem se evidencia ausência de justa causa apta a justificar o
trancamento da ação penal. A solução jurídica mais adequada preserva o
devido processo, remetendo-se ao juízo natural a apreciação aprofundada da
higidez técnica dos elementos probatórios, mediante contraditório e perícia,
com avaliação posterior e concreta de eventual prejuízo.” (fl. 118).

Diante desse conjunto, verifica-se que o agravo regimental, em grande parte,
reproduz os argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem infirmar seus
fundamentos essenciais. O quadro processual sinaliza que a matéria de cadeia de
custódia e de validade de evidência digital deve ser submetida ao crivo da instrução, com
perícia e contraditório, e que, por ora, há suporte sumário para a continuidade da ação
penal, não se evidenciando ilegalidade flagrante que autorize a reforma da decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: f95bb16c-8214-4e1d-96c4-0f8660f83a17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.419 / SC
Número Registro: 2025/0492946-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50394667220258240008 50998892220258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME FELIPE DE PAULA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RAFAEL SILVA FONSECA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL SILVA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55916327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 411e199a-29cc-4f29-b746-ff81dfa32643

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 411e199a-29cc-4f29-b746-ff81dfa32643